Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. RECUSA INDEVIDA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. A cirurgia bucomaxilofacial é de cobertura obrigatória no plano de saúde de segmentação hospitalar, desde que comprovado o “imperativo clínico”, consoante o disposto no artigo 10, incisos I e II e § 4o, da Lei 9.656/1998, e nos artigos 4o, inciso VIII, 19, incisos IX e § 1o, incisos I e II, e 22, §§ 1o e 2o, da Resolução ANS 465/2021.
II. De ser mantida a sentença que condena a operadora do plano de saúde a custear os procedimentos cirúrgicos e os materiais considerados necessários e apropriados pela prova pericial produzida.
III. Afeta atributos da personalidade jurídica do usuário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa indevida de cobertura de cirurgia bucomaxilofacial regularmente prescrita, nos termos dos artigos 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Apelações desprovidas.